Tribunal: TJPA
Processo: 0511674-62.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0511674-62.2016.8.14.0301
APELANTE: MILENA MARIA DE SOUSA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0511674-62.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE:
MILENA MARIA DE SOUSA SILVA

ADVOGADO:
MARCELO DA SILVA CONCEIÇÃO- OAB/PA 22.642

APELADO:
MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR:
BRUNO CEZAR NAZARÉ DE FREITAS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 837.311. JUIZ QUE INDEFERIU DE PLANO A INICIAL.

PRÉ-CONSTITUIÇÃO PROBATÓRIA NÃO É EXIGIDA DE MANEIRA ABSOLUTA.

ART. 6° §1° DA LEI 12.016/2009.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se foi acertada a decisão que indeferiu de plano a inicial, bem como se a apelada possui direito líquido e certo de ser nomeada para o cargo para o qual foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas

II.
Constam dos autos, que a impetrante prestou Concurso Público da Prefeitura Municipal de Belém, para preenchimento de vagas oferecidas no Edital nº 001/2012 -SEMEC para o cargo de Assistente de Administração, aprovada na 296° posição, figurando dentro do número de vagas ofertadas, tendo em vista que o certame disponibilizou 300 (trezentas) vagas para o referido cargo.

III.
A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado para o cargo que concorreu, conforme jurisprudência pacífica do STF.

IV.
No caso em tela, o juízo
a quo
entendeu que o caso exige dilação probatória e indeferiu de plano a inicial, com fundamento no art. 10 da Lei n° 12.016/09.

V.
Sobre o Mandado de Segurança, sabe-se que é o remédio constitucional a ser utilizado quando o direito líquido e certo do indivíduo for violado, ou seja, deve ser o impetrante capaz de comprovar o que alega, independente de ulterior dilação probatória.

VI.
No entanto, existe uma exceção a essa regra, não sendo a pré-constituição probatória exigida de maneira absoluta. É o que se verifica a partir da leitura do art. 6° §1° da Lei 12.016/2009.

VII.
Sendo assim, o pedido da impetrante, nos termos do art. 6°§1° da lei, de “
que seja ordenado, por oficio, à Prefeitura Municipal de Belém, que forneça a relação de todos os Assistentes Administrativos, contratadas precariamente, e que estejam no referido cargo, informando, ainda, a data da contratação” é perfeitamente possível de acordo com a exceção supramencionada, de modo que cabia ao juiz, antes de indeferir a inicial, agir conforme a norma colacionada.

VIII.
Sendo assim, entendo que o caso não comportava o indeferimento de plano da inicial, mas sim, se fosse o caso, o indeferimento da liminar, para após as informações prestadas pelo impetrado, fosse definido sobre o direito líquido e certo da impetrante, até porque no presente caso o direito milita em favor da apelante, visto que foi aprovada em 296° lugar, e o edital do certame previa 300 vagas para o cargo.

IX.
Passando para a análise da liminar pleiteada nesta fase recursal, entendo que neste momento não é possível seu deferimento, pois apesar da impetrante ter sido aprovada dentro das 300 (trezentas) vagas ofertadas, o Anexo 03 do edital prevê que 15 (quinze) vagas dessas vagas são reservadas às pessoas com deficiência.

X.
Sendo assim, somente após as informações da autoridade coatora é que seria possível constatar quantas pessoas foram contratadas de forma precária para ocupar o cargo em que a apelante foi aprovada, e quantas pessoas com deficiência realizaram o concurso público, assim como quantas obtiveram a nota mínima para ocupar as quinze vagas.

XI.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para desconstituir a sentença recorrida para que a ação mandamental siga seu regular processamento, bem como seja oficiado ao Município de Belém para cumprir o pedido de informações contido na inicial.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposto por
MILENA MARIA DE SOUSA SILVA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM
, que nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR,
indeferiu de plano a inicial.

Historiando os fatos, Milena Maria de Sousa Silva impetrou o
writ,
no qual narrou, em síntese, que foi aprovada em 296 lugar, no concurso público no ano de 2012, homologado em 2013, para o cargo de Assistente de Administração, para o qual eram previstas 300 (trezentas) vagas.

Contou que há inúmeras pessoas contratadas de forma precárias, exercendo a função de Assistente Administrativo no lugar dos aprovados no concurso. Além disso, asseverou que houve nomeação ocorrida no Diário Oficial do dia 28/12/2015, sem que a impetrante fosse convocada.

Assim, impetrou o mandado de segurança, objetivando sua imediata posse.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação de ID n°
1330996
, que indeferiu a inicial, nos seguintes termos:

“(...)

O direito líquido c certo não se verifica e não se traduz por meras alegações, uma vez que tal declaração é medida unilateral, de natureza de jurisdição contenciosa voluntária, havendo necessidade de instrução processual para verificação das condições indispensáveis para a concessão da segurança. Nesta lide, no entanto, há questões e informações a serem verificadas, impossibilitando a visualização, de plano, do direito discutido, necessitando de instrução probatória, o que é inviável nesta estreita via de ação mandamental. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a estreita via do writ of mandamus não se presta a que as partes possam produzir provas, ou seja, descabe mandado de segurança para postulação baseada em fato a demandar dilação probatória. Vejamos as ementas, in verbis:

(...)

Assim, se pretender análise, pode a impetrante ajuizar ação ordinária correspondente, inclusive com medida de urgência. Diante de todo o exposto, INDEFIRO DE PLANO A INICIAL com fundamento no art. 10 da Lei n° 12.016/09.”

Inconformada, Milena Maria de Sousa Silva interpôs recurso de apelação (id n° 1330997).

Em suas razões, afirma que
foi aprovada, classificada e nomeada dentro do número de vagas disposto no edital, porém não foi empossada pelo poder público, gerando, com isso, improbidade por parte da Administração Pública, pois a partir da publicação, o edital se toma um ato vinculado não só aos candidatos inscritos, mas também ao Poder Público.

Alega que no caso não houve excepcionalidade, nem caso de superveniência que justifique a ausência de posse da Apelante ao cargo previsto no referido edital.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja assegurado o direito líquido e certo da impetrante à posse.

O Município apresentou contrarrazões, conforme id n° 1330998.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, A ilustre Procuradora de Justiça, exarou o parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se foi acertada a decisão que indeferiu de plano a inicial, bem como se a apelada possui direito líquido e certo de ser nomeada para o cargo para o qual foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas.

Constam dos autos, que a impetrante prestou Concurso Público da Prefeitura Municipal de Belém, para preenchimento de vagas oferecidas no Edital nº 001/2012 -SEMEC para o cargo de Assistente de Administração, aprovada na 296° posição, figurando dentro do número de vagas ofertadas, tendo em vista que o certame disponibilizou 300 (trezentas) vagas para o referido cargo.

Pela análise dos documentos juntados aos autos, resta incontroverso a aprovação da apelante no concurso em questão, comprovando ter sido aprovada na classificação que indicou, isto é, dentro do número de vagas ofertadas.

Sobre o assunto, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação,
in verbis
:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração.

A respeito do tema, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça passaram a adotar posicionamento idêntico, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, tem direito subjetivo à nomeação
[1]
.

Para corroborar com o exposto
coleciono o julgado do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação
. 2. O candidato ora recorrente foi aprovado em concurso público para provimento de cargos de motorista no quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obtendo a 7ª colocação na lista classificatória, em um total de 10 vagas previstas no edital de abertura do certame, deixando, no entanto, de ser nomeado pela Administração durante o prazo de validade do referido concurso público. 3. Recurso ordinário provido para que seja o recorrente nomeado para o cargo de Motorista, dando-se posse ao mesmo, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS: 30539 PR 2009/0184285-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)

(grifo meu
)

No caso em tela, o juízo
a quo
entendeu que o caso exige dilação probatória e indeferiu de plano a inicial, com fundamento no art. 10 da Lei n° 12.016/09
[2]
.

No entanto, entendo de maneira diversa, uma vez que se trata de nomeação em concurso público, no qual apenas necessita dos documentos referentes ao edital do certame, ao número de vagas, a classificação da impetrante (págs. 9 a 16 do id n° 1330993 e pág. 2 do id n° 1330994) e eventual documento que confirme ou contrarie o alegado.

Sobre o Mandado de Segurança, sabe-se que é o remédio constitucional a ser utilizado quando o direito líquido e certo do indivíduo for violado, ou seja, deve ser o impetrante capaz de comprovar o que alega, independente de ulterior dilação probatória.

No entanto, existe uma exceção a essa regra, não sendo a pré-constituição probatória exigida de maneira absoluta. É o que se verifica a partir da leitura do art. 6° §1° da Lei 12.016/2009,
in verbis:

Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1
o
No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.

Sendo assim, o pedido da impetrante, nos termos do art. 6°§1° da lei, de “
que seja ordenado, por oficio, à Prefeitura Municipal de Belém, que forneça a relação de todos os Assistentes Administrativos, contratadas precariamente, e que estejam no referido cargo, informando, ainda, a data da contratação” é perfeitamente possível de acordo com a exceção supramencionada, de modo que cabia ao juiz, antes de indeferir a inicial, agir conforme a norma colacionada.

Além disso, cumpre ressaltar que o juiz singular, ao julgar o feito constatou que há dúvidas se as vagas ofertadas no concurso em tela foram ou não criadas por lei, ou ainda se existem cargos efetivos vagos, o que precisa ser esclarecido em dilação probatória, incabível pela via do mandamus. Entretanto, tendo em vista que o edital de concurso faz lei entre as partes e, se o Município de Belém realizou concurso público e divulgou um determinado número de vagas, é porque precisava que essas vagas fossem preenchidas pelos candidatos aprovados, ou seja, nesse caso os aprovados têm direito à nomeação.

É valido ressaltar que antes de ser deflagrado qualquer concurso público, há um processo administrativo anterior que analisa a necessidade de pessoal e a disponibilidade financeira do ente público, dentre outras questões relevantes.

Tal processo culminará na publicação do edital do concurso, instrumento pelo qual há a divulgação à população do quantitativo de novos funcionários que a Administração Pública necessita e as regras que regerão o certame.

Ressalto que havendo a necessidade de prover determinado número de cargos através da publicação de edital de concurso, a nomeação e posse de candidatos aprovado dentro das vagas ofertadas transmuda-se de mera expectativa à direito subjetivo, sendo ilegal o ato da autoridade coatora que não assegura a nomeação de candidato aprovado e classificado até o limite de vagas previstas no edital.

Somado a isso, ressalto que o juízo
a quo
também fundamentou a decisão com base em fato noticiado pelo Município de Belém na Ação Civil Pública de n° 0059893- 03.20158140301de que determinados cargos foram extintos por força da Lei Municipal n° 9.203/2016.

Entretanto, a Lei nº 9.203/16 é do ano de 2016, posterior ao concurso realizado no ano de 2012, e sendo posterior ao certame, não pode ser utilizada para prejudicar o interesse da apelante.

Vejamos julgados deste egrégio Tribunal sobre o tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINANDO
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N° 9.203/2016, A QUAL EXTINGUIU OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE N.º 598.099/MS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

(2020.00475679-85, 211.893, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-12)

RECURSOS DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENÇA.
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO CARGOS OFERTADOS NO CERTAME - AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.

1.A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado para o cargo que concorreu, conforme jurisprudência pacífica do STF.

2.Uma vez verificado que expirado o prazo do certame sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, lhe garante dita nomeação e posse imediata.

3. A Administração Pública preencheu apenas (1) um dos 4 (quatro) requisitos exigidos para justificar a Situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital. Precedente do ST
F.

4. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Em Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(2018.03211690-96, 194.096, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO LIMINAR. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO CARGOS OFERTADOS NO CERTAME ? AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL. REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 837.311 RG / PI
? PIAUÍ.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público, com o prazo de validade expirado e classificado dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação, independentemente de circunstancias internas da Administração Pública.

Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(2017.02592529-78, 176.934, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-22)

Sendo assim, entendo que o caso não comportava o indeferimento de plano da inicial, mas sim, se fosse o caso, o indeferimento da liminar, para após as informações prestadas pelo impetrado, fosse definido sobre o direito líquido e certo da impetrante, até porque no presente caso o direito milita em favor da apelante, visto que foi aprovada em 296° lugar, e o edital do certame previa 300 vagas para o cargo.

Passando para a análise da liminar pleiteada nesta fase recursal, entendo que neste momento não é possível seu deferimento, pois apesar da impetrante ter sido aprovada dentro das 300 (trezentas) vagas ofertadas, o Anexo 03 do edital prevê que 15 (quinze) vagas dessas vagas são reservadas às pessoas com deficiência.

Sendo assim, somente após as informações da autoridade coatora é que seria possível constatar quantas pessoas foram contratadas de forma precária para ocupar o cargo em que a apelante foi aprovada, e quantas pessoas com deficiência realizaram o concurso público, assim como quantas obtiveram a nota mínima para ocupar as quinze vagas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para desconstituir a sentença recorrida para que a ação mandamental siga seu regular processamento, bem como seja oficiado ao Município de Belém para cumprir o pedido de informações contido na inicial.

É como voto.

Belém,

03
de
agosto
de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, julg.: 10.08.2011. Precedente: RE 227480/RJ, Rel. Min. MENEZES DIREITO, rel. p/ o acórdão Min. CARMEN LÚCIA,
DJe 16.09.2008.
Alguns precedentes do STJ: RMS 27508/DF. Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 18.05.2009. No mesmo sentido: REsp 1.220.684/AM, Rel. Min. CASTRO MEIRA, julg.: 03.02.2011.

[2]

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Belém, 12/08/2020